Tribunal: TJMT
Processo: 1029973-29.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029973-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ - CPF: 926.397.631-72 (ADVOGADO), COOPNOROESTE - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO OESTE DE MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 03.548.401/0001-79 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DE OBRIGAÇÕES DE FAZER. MULTA COERCITIVA. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por COOPNOROESTE – Cooperativa Agropecuária do Oeste de Mato Grosso Ltda., contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que, nos autos do cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo Ministério Público Estadual, impôs multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) à agravante, por descumprimento
de obrigações de fazer estabelecidas em sentença transitada em julgado, relativas à recuperação ambiental do rio das Pitas, degradado por atividades da cooperativa. A agravante alega ter cumprido integralmente as determinações judiciais e sustenta desproporcionalidade na imposição da sanção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a multa coercitiva aplicada em razão do descumprimento de obrigações ambientais impostas em sentença é legal e cabível no caso concreto; (
ii
) analisar se o valor de R$ 50.000,00
se
revela
proporcional à conduta da executada e aos fins da tutela jurisdicional ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil autoriza a imposição de multa coercitiva no cumprimento de sentença que impõe obrigação de fazer, como forma de garantir a efetividade da tutela específica (CPC, art. 536, § 1º).

A documentação acostada aos autos não comprova o cumprimento integral das obrigações impostas na sentença, sendo que o próprio Relatório de Inspeção nº 2559/CIND/SUIMIS/2023 da SEMA aponta diversas exigências técnicas ainda pendentes de comprovação pela cooperativa.

As exigências formuladas pelo órgão ambiental — como apresentação de balanço hídrico, plano de monitoramento de efluentes, proposta de adequação do
lançamento final e destinação de resíduos sólidos — não se caracterizam como meras formalidades, mas sim medidas essenciais à verificação da recuperação ambiental plena.

A alegação de que as obrigações foram cumpridas há mais de dez anos e que não é possível apresentar os documentos exigidos em razão do tempo decorrido não afasta o dever de comprovação contínua, inerente à natureza da obrigação ambiental.

A multa coercitiva possui função inibitória e pedagógica, sendo compatível com a gravidade da conduta, o interesse público envolvido e a resistência injustificada da cooperativa em cumprir plenamente as obrigações impostas, mesmo após intimações reiteradas.

A comparação da multa com valores de indenizações por danos morais é inadequada, pois se trata de institutos distintos, com finalidades diversas — sendo a multa voltada à tutela específica e à proteção de direito difuso.

A relevância social e econômica da cooperativa não prevalece sobre o dever de proteger o meio ambiente, cuja preservação constitui direito fundamental da coletividade (CF/1988, art. 225).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, caput; CPC, art. 536, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.374.284/MG, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 27.08.2014,
DJe
05.09.2014.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento

com pedido de efeito suspensivo
, interposto por COOPNOROESTE - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO OESTE DE MATO GROSSO LTDA, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0001218-83.2011.8.11.0038, que aplicou multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pelo descumprimento de ordens judiciais.

Na origem, trata-se de Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor da agravante, em razão de degradação ambiental e mortalidade de peixes no rio das Pitas, ocorrida no ano de 2009, decorrente do lançamento de resíduos industriais provenientes da atividade de laticínio desenvolvida pela cooperativa.

A sentença, transitada em julgado, julgou procedente a demanda e impôs à requerida diversas obrigações de fazer, relacionadas à adequação de seu sistema de tratamento de efluentes e à recuperação da área degradada,
dentre as quais: a) segregação dos despejos em condutos separados; b) recirculação da água não poluente; c) solução do problema de vazamento de amônia do sistema de refrigeração; d) aproveitamento das primeiras águas de lavagem dos tanques e das linhas; e) redução da concentração de substâncias empregadas nas operações de limpeza; f) coleta e regeneração de lubrificantes; g) identificação e conservação do vazamento do resíduo líquido no córrego afluente do Rio das Pitas; h) adequação da área de depósito temporário dos resíduos sólidos; i) otimização do processo de combustão da caldeira.

Convertido o feito em cumprimento de sentença, o juízo determinou a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) para realização de vistoria técnica no empreendimento e verificação do cumprimento das obrigações impostas.

A SEMA apresentou o Relatório de Inspeção nº 2559/CIND/SUIMIS/2023, no qual apontou diversas pendências a serem cumpridas pela executada, estabelecendo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para o cumprimento integral das exigências.

Apesar de intimada reiteradamente para comprovar o cumprimento das exigências formuladas pelo órgão ambiental, a executada permaneceu inerte, o que ensejou a aplicação da multa ora impugnada, com fundamento no art. 536, § 1º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (I
d
311599368), a agravante sustenta, em síntese, que: a) cumpriu integralmente as obrigações fixadas na sentença,
conforme atestado pelo Relatório de Inspeção nº 2559/CIND/SUIMIS/2023; b) a impossibilidade de cumprimento do item "d" da sentença (reuso total da água) foi reconhecida pelo próprio órgão ambiental, em razão de exigências sanitárias do Serviço de Inspeção Federal (SIF); c) os documentos solicitados pela SEMA em 2024 referem-se a obrigações já cumpridas há mais de 10 anos, sendo impossível sua apresentação em razão do decurso do tempo; d) a multa aplicada é desproporcional e irrazoável, especialmente quando comparada com valores de indenização por danos morais em casos de falecimento; e) a cooperativa exerce importante função social na região do Vale do Jauru, sendo responsável pela geração de empregos e renda em diversos municípios; f) a imposição da multa pode acarretar danos irreversíveis à cooperativa, com risco de encerramento de suas atividades.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para anular a multa aplicada ou, subsidiariamente, reduzi-la a patamar razoável.

Em decisão monocrática (I
d
311866850),
foi indeferido
o pedido de efeito suspensivo, por não vislumbrar, em juízo sumário de cognição, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pretendida.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (I
d
324558382)
,
pugnando pelo desprovimento do recurso. Argumenta que: a) a multa tem previsão legal no art. 536, §1º, do CPC, com caráter coercitivo e pedagógico; b) o descumprimento parcial das ordens judiciais, reconhecido pela própria agravante, é suficiente para justificar a
sanção; c) a alegação de ausência de documentos por decurso de tempo não ilide a infração, pois competia à própria executada conservar os comprovantes do cumprimento das medidas; d) o cumprimento parcial não afasta a multa, uma vez que a recuperação ambiental integral é condição essencial para a efetividade da tutela jurisdicional; e) a comparação com valores de indenização por danos morais é inadequada, por se tratar de institutos jurídicos distintos; f) as dificuldades econômicas da cooperativa não podem justificar o descumprimento da sentença.

A Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística manifestou-se pelo desprovimento do recurso (I
d
326281377), destacando que: a) não há prova de cumprimento integral das medidas reparatórias impostas pela sentença; b) a Manifestação Técnica nº 0011/2023/CFE/SEMA, mencionada no Relatório de Inspeção, referia-se exclusivamente à destinação do soro de leite, tema alheio à verificação do cumprimento das obrigações fixadas na sentença; c) ao final do Relatório de Inspeção, o próprio órgão ambiental apresentou um rol de medidas ainda pendentes de cumprimento; d) a cooperativa permaneceu inerte, não apresentando as informações e documentos requeridos pelo órgão ambiental, apesar de reiteradas intimações judiciais; e) a multa coercitiva tem natureza inibitória e pedagógica, destinada a compelir o devedor ao cumprimento das determinações judiciais; f) o valor de R$ 50.000,00 revela-se compatível com a gravidade da conduta, a recalcitrância do devedor e a finalidade coercitiva da medida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

E
grégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à análise da legalidade e proporcionalidade da multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) aplicada pelo juízo
a quo
em desfavor da agravante, em razão do descumprimento de ordens judiciais no âmbito do cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública Ambiental.

Conforme se depreende dos autos, a decisão agravada fundamentou-se no art. 536, § 1º, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial."

No caso em apreço
, o magistrado singular, ao constatar a inércia reiterada da executada no cumprimento das obrigações fixadas na sentença, especialmente quanto à apresentação de documentos e informações técnicas essenciais à fiscalização e à verificação da plena recuperação da área degradada, aplicou a multa coercitiva como medida necessária à efetivação da tutela específica.

A agravante sustenta, em síntese, que cumpriu integralmente as obrigações fixadas na sentença, conforme atestado pelo Relatório de Inspeção nº 2559/CIND/SUIMIS/2023, e que a impossibilidade de cumprimento do item "d" da sentença (reuso total da água) foi reconhecida pelo próprio órgão ambiental, em razão de exigências sanitárias do Serviço de Inspeção Federal (SIF).

Aduz, ainda, que os documentos solicitados pela SEMA em 2024 referem-se a obrigações já cumpridas há mais de 10 anos, sendo impossível sua apresentação em razão do decurso do tempo, e que a multa aplicada é desproporcional e irrazoável, especialmente quando comparada com valores de indenização por danos morais em casos de falecimento.

Após detida análise dos autos, verifico que não assiste razão à agravante.

Prima facie
, impende destacar que, diferentemente do que alega a recorrente, não há nos autos comprovação inequívoca de que todas as medidas determinadas na sentença foram integralmente cumpridas.

Com efeito, o Relatório de Inspeção nº 2559/CIND/SUIMIS/2023, apresentado pela SEMA, faz menção de que os itens de "a" a "i" da sentença haviam sido cumpridos, "conforme anteriormente atestado na Manifestação Técnica nº 0011/2023/CFE/SEMA". Todavia, conforme bem pontuado pela Procuradoria de Justiça, tal Manifestação Técnica referia-se exclusivamente à destinação do soro de leite pela Cooperativa a diversos pecuaristas da região de Araputanga, tema alheio à verificação do cumprimento das obrigações fixadas na sentença judicial.

Ademais, ao final do mesmo Relatório de Inspeção, o próprio órgão ambiental apresentou um rol de medidas ainda pendentes de cumprimento, estabelecendo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para a sua comprovação,
in
verbis
:

"1) Apresentar Balanço hídrico do processo produtivo com pontos de consumo de água e geração de efluentes, com devido quantitativo, além de apresentar planilha de produção mensal e registro de captação mensal para efeito de comparação e correlação;

2) Apresentar monitoramento do sistema de tratamento, do lançamento e montante e jusante do corpo receptor, além de novo monitoramento da área de aplicação dos efluentes em conformidade com o TR 05 e com amostragem representativa;

3) Apresentar proposta de adequação do lançamento final, para evitar qualquer tipo de extravasamento;

4) Apresentar análise de solo e sondagem ao entorno do
canal do lançamento de efluentes, para verificação de passivo e avaliação de diagnóstico de área úmida;

5) Apresentar projeto de incorporação dos resíduos;

6) Apresentar proposta de manutenção/limpeza da lagoa anaeróbia com projeto de destinação dos resíduos, caso necessário, sendo as propostas com devido cronograma.

7) Encerrar imediatamente com lançamentos irregulares (umectação de vias);

8) Apresentar comprovante de destinação dos resíduos sólidos do leito de secagem.

9) Prazo de 45 dias para cumprimento integral das pendências."

Tais exigências, longe de constituírem meras formalidades burocráticas, como pretende fazer crer a agravante, representam medidas essenciais para a verificação da efetiva recuperação ambiental e da adequação do sistema de tratamento de efluentes da indústria, objetivos primordiais da Ação Civil Pública originária.

Nesse diapasão, a alegação de que os documentos solicitados
se
referem
a obrigações já cumpridas há mais de 10 anos, sendo impossível sua apresentação em razão do decurso do tempo, não se sustenta. Isso porque, em se tratando de obrigações de natureza ambiental, especialmente aquelas relacionadas ao tratamento de efluentes industriais e à proteção de recursos hídricos, o monitoramento contínuo e a apresentação periódica de
relatórios técnicos são medidas inerentes ao próprio cumprimento da obrigação.

A propósito, cumpre ressaltar que, em matéria ambiental, vigora o princípio da prevenção, que impõe ao empreendedor o dever de adotar medidas de cautela para a proteção do meio ambiente, bem como o princípio do poluidor-pagador, que atribui ao causador do dano ambiental a responsabilidade pelos custos da prevenção e reparação do prejuízo.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que
"a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios do poluidor-pagador, da reparação in
integrum
, da prioridade da reparação in natura e do favor
debilis
"
(REsp 1.374.284/MG, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 27/08/2014,
DJe
05/09/2014).

No caso em tela, a inércia da agravante em apresentar os documentos e informações técnicas solicitados pelo órgão ambiental, mesmo após reiteradas intimações judiciais, evidencia sua recalcitrância no cumprimento integral das obrigações fixadas na sentença, justificando plenamente a aplicação da multa coercitiva.

Quanto à alegação de desproporcionalidade da multa, também não merece acolhimento.

A multa coercitiva (astreintes) prevista no art. 536, § 1º, do CPC tem natureza inibitória e pedagógica, destinada a compelir o devedor ao cumprimento das determinações judiciais, especialmente em matérias de interesse público, como é o caso das obrigações ambientais, que tutelam direitos difusos e indisponíveis da coletividade.

Nesse contexto, o valor da multa deve ser fixado em patamar suficiente para induzir o cumprimento da obrigação, considerando-se a capacidade econômica do devedor, a relevância do bem jurídico tutelado e a gravidade da conduta.

No caso concreto, considerando que se trata de ação civil pública ambiental, que visa proteger bem jurídico de natureza difusa (meio ambiente), cuja lesão afeta toda a coletividade, e tendo em vista a recalcitrância da executada em cumprir as determinações judiciais, mesmo após reiteradas intimações, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) não se mostra desproporcional.

A comparação feita pela agravante com valores de indenização por danos morais em casos de falecimento é inadequada e irrelevante ao presente caso, que envolve interesse difuso, tutela inibitória e obrigações de fazer, regidos por lógica distinta da compensação por dano moral individual.

Ademais, a alegação de que a cooperativa exerce importante função social na região do Vale do Jauru, sendo responsável pela geração de empregos e renda em diversos municípios, e que a imposição da multa pode
acarretar danos irreversíveis à sua atividade, não afasta a exigibilidade da sanção.

Isso porque, conforme bem pontuado pela Procuradoria de Justiça,
"a função social da empresa não pode se sobrepor ao interesse coletivo na preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida (art. 225, caput, da Constituição Federal)".

Por fim, cumpre ressaltar que a decisão agravada determinou que a cobrança da multa seja promovida em autos apartados, visando não tumultuar o feito principal, o que demonstra a preocupação do magistrado com a efetividade da tutela jurisdicional e com a continuidade do processo de execução das obrigações ambientais.

Ante o exposto, em consonância com o parecer
da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
incólume
a decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025